Tribunal: STF
Processo: ADPF 868
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a Resolução n. 14/2020, da Câmara dos Deputados, que institui o Sistema de Deliberação Remota, como medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde pública da Covid-19.



    Sustenta violação dos princípios da soberania popular, da democracia e da legalidade. Afirma que o citado sistema subtrai dos parlamentares os debates necessários para a edição de disposições normativas, sobretudo no caso de propostas de emenda à Constituição.



    A Câmara dos Deputados afirma desatendido o princípio da subsidiariedade. Aduz tratar-se de matéria interna corporis o modo de votação, presencial ou remoto. No mérito, aponta a necessidade da continuidade dos trabalhos legislativos durante a emergência sanitária, não havendo supressão dos ou prejuízo aos debates parlamentares. Alude às alterações promovidas pela Resolução n. 19/2021, que estabeleceu o retorno do funcionamento das Comissões.



    O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.  



    O Procurador-Geral da República opina pela improcedência do pedido, sob o argumento de que a reorganização dos trabalhos parlamentares, com a instituição de mecanismo de funcionamento remoto durante período de crise sanitária excepcional, é matéria interna corporis, que não encontra parâmetro de controle na Constituição Federal. Alega haver sido assegurada a continuidade do ofício legislativo, bem assim observados os princípios democrático e da soberania popular.  



    É o relatório.  



    2. Reputo prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental.  



    A Resolução n. 14/2020 da Câmara dos Deputados — objeto desta ação — institui, nos termos de sua ementa, “o Sistema de Deliberação Remota, medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19)”.



    Com o arrefecimento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus e a vacinação da população, foi editada a Resolução n. 19/2021, que alterou, entre outros dispositivos, o art. 2º da Resolução n. 14/2020, passando a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 2º Fica instituído o Sistema de Deliberação Remota (SDR), cujo uso é medida excepcional a ser determinada pelo Presidente da Câmara dos Deputados para viabilizar o funcionamento do Plenário, das Comissões e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar durante a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus, responsável pela Covid-19.



    Ora, trata-se de norma de caráter temporário, destinada a regular o funcionamento do Plenário da Câmara dos Deputados, de suas Comissões e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar durante a excepcional crise sanitária decorrente da Covid-19.



     A Portaria do Ministério da Saúde n. 913, de 22 de abril de 2022, encerrou o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus.



    A despeito de não ter havido revogação expressa do ato normativo questionado, a superação da situação temporária e extraordinária que ensejava a produção de efeitos jurídicos implica o exaurimento de seus efeitos.



    Com efeito, surge ausente o pressuposto alusivo ao interesse processual (CPC, arts. 17; 330, III; e 485, VI), porquanto insubsistente o alegado quadro de inconstitucionalidade.



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento excepcional de natureza objetiva, destinado ao controle normativo abstrato e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. Pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor — isso é, produzindo efeitos —, circunstância não verificada no caso.



    A orientação jurisprudencial do Supremo é firme no sentido da prejudicialidade da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade — independentemente da existência de efeitos residuais concretos —, por força da perda superveniente de objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento de sua eficácia ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público. Ilustram essa compreensão, entre outras, as ações diretas de inconstitucionalidade n. 5.053, ministro Roberto Barroso; 4.041, ministro Dias Toffoli; 1.979, ministro Marco Aurélio; e 5.120 AgR, ministro Celso de Mello.



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do artigo 21, IX, do Regimento Interno.  



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente